Tribunal: TJMT
Processo: 1014864-14.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-24
Data de publicação: 2021-08-24

Ementa:
Visto.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, com o fito de suspender a decisão que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer de n. 1026299-56.2021.8.11.0041, ajuizada por CAIO ALEXANDRE DE ABREU LEITE, representado por ALEXANDRE DA SILVA LEITE, deferiu o pedido de tutela de urgência e determinou que a agravante autorize e forneça o tratamento multidisciplinar prescrito ao autor, ora agravado, qual seja, " 1- Psicóloga infantil com profissional habilitado para aplicação/intervenção comportamental intensiva, baseada na análise do comportamento aplicada – ABA (30 horas semanais); 2- Sessão com fonoaudióloga com ênfase em terapia da linguagem e análise do comportamento aplicada;(ABA); 3 sessões por semana – 1 hora por sessão; 3- Sessão com terapia ocupacional com ênfase em intetração sensorial ; 3 sessões por semana; (60 minutos por sessão, sessão individual); 4- Psicomotrista - 1 sessão por semana;" no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa diária de R$ 300,00 (trezentos reais) até o limite de R$ 30.000,00 (trinta mil) em caso de descumprimento.
Para tanto, a agravante alega que inexiste previsão contratual para o custeio do tratamento prescrito ao agravado ou mesmo qualquer obrigação emanada da Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS.
Esclarece que oferece procedimentos convencionais realizados por profissionais credenciados e a contento, não podendo ser compelida a custear tratamento que, além de não estar inserido no rol da Agência Nacional de Saúde – ANS, não possui qualquer comprovação de eficácia ou superioridade em relação aos tratamentos já oferecidos pela agravante.
Alega, ainda, que o tratamento indicado não envolve urgência ou emergência, a ensejar o deferimento da tutela de urgência.
Pondera que o STJ considera taxativo o rol da ANS, sendo este mais um motivo para a reforma da decisão objurgada.
Assim, diante do risco de sofrer lesão grave e de difícil reparação pelos efeitos da decisão hostilizada, pede providência liminar para suspender a eficácia da decisão de base.
Pugna pela concessão da liminar de efeito suspensivo.
Sem que nada mais seja necessário relatar, sigo aos fundamentos e ao final decido:
Ao revés do efeito ativo, a atribuição de efeito suspensivo ao Recurso de Agravo de Instrumento se sujeita aos pressupostos que lhe são próprios, nem sempre consentâneos com aqueles que, por outro lado, tocam à decisão combatida.
Em outras palavras, a obtenção de efeito suspensivo depende do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
Como já dizia Nelson Nery Júnior:
Atuação do relator. O relator do agravo deve analisar a situação concreta, podendo ou não conceder o efeito suspensivo ao recurso. Se verificar que a execução da decisão agravada pode trazer perigo de dano irreparável (periculum in mora) e se for relevante o fundamento do recurso (fumus boni iuris), deve dar efeito suspensivo ao agravo. (Código de processo civil comentado e legislação extravagante. 9 ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2006, P. 819).
Apesar do esforço da agravante, por ora, não há nada que convença da liminar pleiteada.
É que, em análise sumária, não se vislumbra qualquer desacerto na decisão combatida, pois estão presentes os requisitos autorizadores da tutela jurisdicional dispostos no artigo 300 do Código de Processo Civil, consubstanciados na patologia do agravado e na necessidade de imediato tratamento, conforme laudo médico (id. 98517968 - Pág. 41).
Pelo que se extrai dos autos, o agravado, ainda em tenra idade (4 anos), foi diagnosticado com transtorno do Espectro Autista, sendo necessário imediato tratamento para que não sejam causados danos irreversíveis ao seu desenvolvimento motor e cognitivo.
Dessa feita, conforme se infere do laudo médico, o tratamento indicado é o que revela a maior possibilidade de melhoria do quadro do paciente, o qual deve dispor de tratamento eficaz e de caráter urgente para que não haja maior comprometimento neurológico.
Ademais, conquanto a agravante insista no contrário, o STJ reafirmou o caráter exemplificativo do rol de procedimentos obrigatórios para os planos de saúde, previsto na Resolução 428/2017 da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS).
A propósito:
“RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZATÓRIA C/C COMPENSAÇÃO DE DANO MORAL. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE. AMPLITUDE DE COBERTURA. ROL DE PROCEDIMENTOS E EVENTOS EM SAÚDE DA ANS. NATUREZA EXEMPLIFICATIVA. NEGATIVA DE COBERTURA DE CIRURGIA DE MAMOPLASTIA BILATERAL. PROCEDIMENTO INDICADO PARA TRATAMENTO DE HIPERPLASIA MAMÁRIA BILATERAL. RECUSA INDEVIDA CARACTERIZADA. DEVER DA OPERADORA DE INDENIZAR A USUÁRIA. AGRAVAMENTO DA SITUAÇÃO DE AFLIÇÃO PSICOLÓGICA E ANGÚSTIA. SITUAÇÃO DE URGÊNCIA OU EMERGÊNCIA. CIRCUNSTÂNCIAS NÃO DELIMITADAS NO ACÓRDÃO RECORRIDO. DANO MORAL AFASTADO. JULGAMENTO: CPC/15. (...) 14. É forçoso concluir que o rol de procedimentos e eventos em saúde da ANS tem natureza meramente exemplificativa, porque só dessa forma se concretiza, a partir das desigualdades havidas entre as partes contratantes, a harmonia das relações de consumo e o equilíbrio nas relações entre consumidores e fornecedores, de modo a satisfazer, substancialmente, o objetivo da Política Nacional das Relações de Consumo. 15. Hipótese em que a circunstância de o procedimento não constar do rol de procedimentos e eventos em saúde, não é apta a autorizar a operadora a recusar o seu custeio, sobretudo considerando que a cirurgia prescrita para a recorrida não se enquadra em nenhuma das hipóteses de exceção previstas no art. 10 da Lei 9.656/1998. 16. Ausente a indicação no acórdão recorrido de que a conduta da operadora, embora indevida, tenha agravado a situação de aflição psicológica e de angústia experimentada pela recorrida, ultrapassando o mero inadimplemento contratual, ou ainda de que a recorrida se encontrava em situação de urgente e flagrante necessidade de assistência à saúde, deve ser afastada a presunção do dano moral. 17. Recurso especial conhecido e parcialmente provido.” (STJ - REsp: 1876630 SP 2020/0125504-0, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 09/03/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/03/2021)
Assim, é possível concluir, desde logo, que a negativa do tratamento prescrito por profissional médico habilitado colocaria em risco a saúde do agravado, o que revela a adequação da decisão que compeliu a operadora de plano de saúde, ora agravante, a autorizar o tratamento indicado.
Ante o exposto, NÃO ATRIBUO efeito suspensivo ao recurso.
Publique-se e intimem-se, advertindo-se a parte agravada do prazo de 15 (quinze) dias de que dispõe para a apresentação de resposta, bem como ambas as partes das multas a que aludem os parágrafos 4o do artigo 1.021 e 2o do artigo 1.026 do CPC/15.
Empós, dê-se vista dos autos ao Ministério Público.
Cumpra-se.